Tribunal: TJBA
Processo: 8066440-50.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8066440-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR E VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA MESMA COMARCA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TÍTULO FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO JULGADO EM TRIBUNAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.029/STJ. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. Execução individual fundada em título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo. Embora o valor atribuído à causa seja inferior ao teto previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, a natureza coletiva do título afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Aplicação, por analogia, da tese firmada no Tema 1.029 do STJ, segundo a qual não compete aos Juizados processar execução individual de título formado em ação coletiva. Prevalência da origem do título executivo sobre o critério meramente econômico. Competência da Vara da Fazenda Pública. Conflito julgado procedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº. 8066440-50.2025.8.05.0000 no qual figura como suscitante o JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e, como suscitado, o JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE o conflito, para DECLARAR competente o Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador(a) de Justiça